Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSO CIVIL. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. A análise do agravo interno interposto para discutir decisão que indeferiu requerimento de antecipação de tutela recursal em apelação formulado mediante petição autuada de forma autônoma torna-se prejudicada diante do julgamento do respectivo recurso.
2. Agravo interno julgado prejudicado.